Tribunal: TJES
Processo: 5013927-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5013927-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AUREO VIANNA MAMERI e outros

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO/SERVIDÃO ADMINISTRATIVA PARA IMPLANTAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DISCREPÂNCIA SIGNIFICATIVA ENTRE O VALOR OFERTADO PELA CONCESSIONÁRIA E O INDICADO PELOS PROPRIETÁRIOS. ALEGADA EXISTÊNCIA DE JAZIDA MINERAL NA ÁREA. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL PRÉVIA PARA AFERIÇÃO TÉCNICA DO VALOR DO IMÓVEL. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA JUSTA E PRÉVIA INDENIZAÇÃO.
REFORMULAÇÃO DE VOTO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de instituição de servidão administrativa para implantação de linha de transmissão de energia elétrica, deferiu a imissão provisória na posse do imóvel, após a declaração de utilidade pública da área pela Resolução Autorizativa ANEEL nº 15.504/2024 e o depósito prévio do valor estimado da indenização com base em laudo técnico unilateral apresentado pela concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a imissão provisória na posse com base apenas em laudo unilateral apresentado pela concessionária e depósito prévio do valor estimado da indenização; (ii) estabelecer se a significativa discrepância entre o valor ofertado pela concessionária e aquele indicado pelos proprietários do imóvel, aliada à alegação de existência de jazida mineral na área, exige a realização de perícia judicial prévia para aferição do montante indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura o direito de propriedade e condiciona a desapropriação ou restrição administrativa ao pagamento de justa e prévia indenização, de modo que o exercício das prerrogativas inerentes ao interesse público deve observar tal garantia fundamental.

A expressiva discrepância entre o valor depositado pela concessionária (R$ 154.400,00) e o valor estimado pelos proprietários (aproximadamente R$ 1.200.000,00) evidencia incerteza relevante quanto ao montante indenizatório, recomendando maior cautela na concessão da imissão provisória na posse.

A alegação de existência de jazida mineral na área atingida pela servidão administrativa, ainda que não plenamente comprovada, possui potencial repercussão direta na valoração do imóvel e na extensão dos prejuízos suportados pelos proprietários, o que reforça a necessidade de avaliação técnica imparcial.

A realização de perícia judicial prévia confere maior segurança jurídica à solução da controvérsia, permitindo aferição técnica do valor do bem e dos impactos decorrentes da instituição da servidão administrativa.

A autorização para início imediato das intervenções físicas necessárias à implantação da linha de transmissão pode dificultar ou inviabilizar a posterior avaliação adequada do imóvel, sobretudo diante do potencial caráter irreversível das intervenções.

A perícia judicial prévia não inviabiliza o empreendimento de utilidade pública nem antecipa a definição do valor definitivo da indenização, servindo apenas para estabelecer base técnica mínima e imparcial para eventual concessão da imissão provisória na posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Voto reformulado para dar provimento ao recurso.

Tese de julgamento
:

A imissão provisória na posse em ação de instituição de servidão administrativa pode ser condicionada à realização de perícia judicial prévia quando a indenização depositada se baseia em laudo unilateral e há significativa divergência quanto ao valor do imóvel.

A alegação de fatores potencialmente relevantes para a valoração do bem, como a existência de jazida mineral, recomenda a prévia aferição técnica imparcial antes da autorização de intervenções potencialmente irreversíveis na propriedade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIV; Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 15.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, após reformulação.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013927-75.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 24/02/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM:-

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
ÁUREO VIANA MAMERI e outro
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul que, nos autos da “ação de constituição de servidão administrativa” ajuizada por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando “
a imissão provisória na posse da Autora na área de terra de 11.920,19 m2 (onze mil, novecentos e vinte metros quadrados e dezenove decímetros quadrados), integrante da matrícula nº 940, necessária à implantação da Linha de Distribuição LD 138 KV Ramal Rio Novo do Sul, declarada de utilidade pública pela Resolução Autorizativa ANEEL nº 15.504/2024, servindo a presente decisão do competente mandado de imissão na posse do imóvel em seu favor, com autorização de acesso e execução das obras, vedados quaisquer embaraços, sob pena de multa e possibilidade de requisição de auxílio policial.
”

Nas suas razões, em apertada síntese, aduzem os Agravantes que a Resolução Autorizativa que declarou de utilidade pública a área apresenta vícios insanáveis, por descumprimento das exigências da Resolução Normativa ANEEL nº 919/2021, notadamente a ausência de comunicação prévia aos proprietários, de audiência pública e de tentativas efetivas de negociação para definição de traçado menos gravoso ao imóvel.

Asseveram, ainda, que não houve a adequada avaliação do justo preço indenizatório, uma vez que o laudo apresentado pela agravada foi elaborado unilateralmente, sem participação dos proprietários, desconsiderando características relevantes da área, tais como o potencial de exploração mineral para rochas ornamentais e a possibilidade de expansão urbanística, circunstâncias que, segundo os agravantes, acarretam significativa subavaliação do imóvel.

Evoluem defendendo que ausentes os elementos comprobatórios da urgência do pedido de imissão na posse, porquanto fundada em ato administrativo e cronograma unilateral da agravada, e, por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para o fim de suspender a ordem de imissão provisória da agravada na posse do imóvel até que sejam sanados os vícios da declaração de utilidade pública ou, sucessivamente, até que seja realizada avaliação prévia judicial e apurado o valor adequado para tal fim.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo, nos termos da decisão ID 15756214.

Contrarrazões apresentadas, ID 16220179, pelo desprovimento recursal.

Petição da d. Procuradoria, ID 16662265, pela não intervenção.

*

O SR. ADVOGADO MARCELO PAGANI DEVENS:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; na origem se trata de ação de constituição de servidão administrativa para implantação de linha de distribuição de energia, ajuizada pela EDP, em face dos ora agravantes.

Mediante o depósito do valor de R$ 154.400,00 foi deferida a imissão na posse. Esse valor foi calculado a partir de um laudo, unilateralmente elaborado pela EDP. O objetivo do agravo é suspender a imissão na posse por dois motivos fundamentais.

O primeiro deles é de que a declaração autorizativa, a resolução autorizativa tombada sob o número 15.504/24, que declarou a área de utilidade pública, não foi precedida de procedimentos obrigatórios previstos pela própria ANEEL para obtenção da DUP.

A ANEEL na sua resolução normativa 919, estabelece que o concessionário deverá, antes de obter a autorização de declaração de dignidade pública, comunicar aos proprietários possuidores, na fase de levantamento cadastral, a destinação das áreas; realizar audiências públicas e avaliar as áreas de terra, benfeitorias, indenizações segundo os critérios preconizados pela ABNT.

Antecipando-me a possível argumento da parte contrária, certamente o agravado dirá que o art. 10, III, da resolução 919, traz que esses requisitos, uma vez descumpridos, não são necessariamente obrigatórios. Porém no caso concreto, o são; porque a própria resolução autorizativa 15.504 estabeleceu que fica a outorgada obrigada a atender as determinações do artigo 10 da Resolução Normativa ANEEL 919. Obrigatório na lógica deôntica, não é facultativo nem permitido. Obrigatório é obrigatório. Esses requisitos, confessadamente, não foram cumpridos.

Tais requisitos servem para mitigar o impacto sobre a área serviente, pelo traçado da linha que seja mais favorável e menos prejudicial ao expropriado; para que a indenização contemple, mediante contato prévio, o potencial econômico da área expropriada e também para que atenda o interesse do próprio poder concedente, que tem interesse que a indenização paga seja a mais justa possível, mas também a menor possível. Portanto, a alteração do traçado da linha é capaz de reduzir o valor da indenização.

Tudo isso porque ao final da concessão, com a reversão, os bens vinculados à prestação do serviço público, tais como as linhas de distribuição, subestações, linhas de transmissão, serão revertidos ao poder concedente e, mediante amortização no custo do contrato de concessão ou mediante a indenização final.

Portanto há uma questão que é a nulidade da DUP, que foi suscitada em contestação e não foi apreciada. Caso seja mantida a imissão na posse - deferida
inaudita altera pars -
com a construção da obra pública, pelo princípio da intangibilidade, essa questão processual perderá objeto.

É necessário que essa questão seja apreciada antes mesmo da imissão na posse, porque inclusive pode resultar na extinção do processo, pela nulidade da DUP. Mas não só isso; é necessário também, no caso concreto, que seja procedida uma avaliação prévia.

A EDP contratou uma empresa chamada Consulting e a primeira confissão no laudo do avaliador; esteve lá sem a presença de qualquer acompanhante, não procurou o expropriado para realizar a avaliação. Portanto só avaliou a terra nua.

E mais, disse em seu laudo que a documentação que lhe foi fornecida pela EDP foi insuficiente.

Ressaltamos que não foram fornecidas Documentações Cartorárias referentes aos Imóveis Avaliando. (...)”

“(...) A Avaliação, referente aos Imóveis Avaliando só será valida se confirmada às Áreas e Demais informações referentes aos Imóveis Avaliando fornecidas pelo Solicitante/interessado. (...)”

Solicitamos a EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A as Plantas Individuais das Propriedades Servientes e do Traçado das suas respectivas Faixas de Servidão visando Avaliar como as Faixas atravessam e afetam as Propriedades, verificando-se o percentual de comprometimento Faixa/Propriedade, e a partir desse estudo, inferir os Valores de Indenização/Desvalorização das Áreas Remanescentes. As citadas plantas também se fazem necessárias para se saber se há perdas em classes de uso de solos e/ou por esvaziamento do potencial econômico.

Em alguns casos mais severos pode ocorrer a inviabilização da exploração econômica da Propriedade ou de parte da mesma. Porém, a EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A não nos forneceu as citadas Plantas e as Avaliações foram realizadas adotando-se a forma anteriormente descrita. (...)”.

“(...) Caso sejam disponibilizadas as Plantas em havendo necessidade de Revisão dos Valores a Empresa Consulting Engenharia Avaliações & Perícias de Engenharia se coloca ao dispor do Solicitante/interessado. (...)”

Portanto, é ela que reconhece as falhas da documentação e a possibilidade de revisão, inclusive em função de impacto econômico. Esse é o laudo que se baseou o juiz para definir a imissão na posse.

A agravante solicitou ao renomado escritório de perícias do senhor Braz Ragazzi, conhecido perito avaliador capixaba e só a terra nua foi avaliada em R$ 1.200.000,00 reais.

Aplicado o perceptual de servidão adotado no laudo da Consulting, de 70%, temos R$ 840.000,00 reais só de terra nua; cinco vezes mais do que avaliou o perito da Escelsa.

Mas não é só isso, a área por onde passa a linha de distribuição, é uma área que a empresa Mameri Mineração, da qual são sócios os agravantes, detém o direito de lavra obtida, à época, pelo DNPM, hoje a ANM, sob registro 896.118.2005. Foi encomendado um laudo de um engenheiro de minas e este esclareceu que aquela linha de distribuição, atravessando o ponto que atravessa, gera a perda completa da possibilidade de extração de rochas ornamentais daquela área.

“(...) Entretanto, próximo a rede está posicionado um afloramento Rochoso o qual será objeto de extração mineral no futuro e a construção da Rede de Energia Elétrica inviabilizaria o seu aproveitamento futuro. (...)”

Este afloramento rochoso possui potencial de aproveitamento e se estende no subsolo no sentido Sul, posicionando-se abaixo da linha de energia. Somado a isto, ao projetarmos a sua extração mineral se torna inviável o seu transporte, considerando que a faixa de servidão de energia elétrica, sobrepõe a área de servidão mineral, onde serão posicionados o pátio de blocos, edificações, alojamento de funcionários, refeitório, oficina, depósito de blocos, depósito de rejeito e estradas de acesso à mina. (...)

E acrescento, a atividade envolve também o uso de explosivos para desmonte de rochas. Trata de área não edificante, portanto está inviabilizada a extração de rochas ornamentais.

Quantificando, dando números a isso, a receita estimada por esse engenheiro com a exploração dessa área de mineração é de R$ 56.847.576,00 reais. Nada disso foi considerado pelo avaliador da Escelsa, conforme confessado.

Fora isso, é possível pelo Código de Mineração, no lugar de explorar diretamente a atividade, ceder a exploração obtendo royalties de 50% dos valores, conforme o art. 11, B, §1º do Decreto 22767, que é o Código de Minas.

Em sua contestação a Escelsa alega que as licenças ambientais obtidas no passado pela Mameri, para explorar uma área contígua, não é essa. Expiraram e portanto não há aproveitamento econômico.

Expiraram porque houve uma exploração no passado de uma área contígua, porém, por questões de mercado, foi interrompida. Mas nada obsta que seja retomada agora, ou no futuro, ou mesmo cedida.

Além disso, o colendo STJ, em situações excepcionais, tem admitido em ações de desapropriação a realização de perícia prévia, quando os elementos de oferta do expropriante não se mostram fidedignos, e é o caso. Por exemplo, citarei um precedente do STJ:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO NA POSSE. VALOR APURADO UNILATERALMENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 15 DO DECRETO-LEI 3.365/1941. PRECEDENTE QUALIFICADO. REsp 1.185.583/SP.

1. É cabível a avaliação pericial provisória como condição à imissão na posse, nas ações regidas pelo Decreto-Lei 3.365/1941, quando não observados os requisitos previstos no art. 15, § 1.º, do referido diploma.”

No caso em tela não foram observados os requisitos desse artigo, porque um dos requisitos desse artigo, que se aplica ao caso concreto, é:

“Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens;

(...)

c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do imposto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior;”.

A EDP não comprova que o valor ofertado é equivalente ao valor do imóvel para fins do Imposto Territorial Urbano ou Rural no ano fiscal imediatamente anterior. Então se aplica aqui o art. 14, do Decreto 3.365/41, que diz:

“Art. 14. Ao despachar a inicial, o juiz designará um perito de sua livre escolha, sempre que possível, técnico, para proceder à avaliação dos bens.”

Por essas duas razões, seja porque há uma nulidade da DUP ainda não apreciada em primeira instância; seja porque a avaliação em que se pautou a decisão de imissão de posse é fragilíssima e não respeita as características do imóvel e nem a própria lei de desapropriação e, portanto, se faz imperiosa uma avaliação breve, é que se pede a suspensão da imissão de posse deferida em primeiro grau e o provimento do agravo.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM (RELATOR):-

Extrai-se dos autos que EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. ajuizou Ação de Constituição de Servidão Administrativa com pedido liminar de imissão provisória na posse em face dos agravantes, Áureo Vianna Mameri e Elisabeth Ayres Mameri, com o objetivo de implementar a Linha de Distribuição LD 138 kV Ramal Rio Novo do Sul, a partir da Subestação Cachoeiro de Itapemirim até a Subestação Rio Novo do Sul, demandando a afetação de parte do imóvel de matrícula n.º 940 do CRI de Rio Novo do Sul.

A parte autora instruiu a exordial com laudo de avaliação elaborado por empresa técnica especializada, estimando o valor da indenização em R$ 154.400,00, quantia que foi integralmente depositada. Ademais, apresentou Resolução Autorizativa ANEEL n.º 15.504/2024, que declarou a utilidade pública da área afetada pelo empreendimento, com expressa invocação da urgência.

O Juízo
a quo
, com base no art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, deferiu o pedido de imissão provisória na posse, entendendo satisfeitos os requisitos legais: (i) declaração de utilidade pública com menção à urgência; e (ii) depósito judicial do valor estimado da indenização.

Irresignados, os proprietários agravaram da decisão, alegando, em síntese: (i) invalidade da DUP, por suposta inobservância dos requisitos da Resolução ANEEL nº 919/2021; (ii) insuficiência do laudo técnico apresentado; (iii) inexistência de justa indenização diante do alegado valor mineral da área atingida; e (iv) necessidade de realização de perícia judicial prévia, nos termos do art. 14 do DL nº 3.365/41. Sustentaram, ainda, a ocorrência de risco de dano irreparável, em virtude da impossibilidade de exploração futura da jazida mineral existente no subsolo do imóvel.

Pois bem.

A controvérsia posta nos autos diz respeito à validade da imissão provisória na posse deferida pelo juízo de origem, sob o prisma do cumprimento dos requisitos legais previstos no Decreto-Lei nº 3.365/41, notadamente os artigos 14 e 15.

Quanto ao tema, ao relacionar as modalidades de intervenções restritivas da Administração Pública na propriedade privada, leciona Hely Lopes Meirelles que a servidão administrativa “
é ônus real de uso imposto pela Administração à propriedade particular para assegurar a realização e conservação de obras e serviços públicos ou de utilidade pública, mediante indenização dos prejuízos efetivamente suportados pelo proprietário
”(
in
Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 34ª ed., p. 632).

Desta forma, por meio da Servidão Administrativa, viabiliza-se à Administração Pública, amparada no Princípio da Supremacia do Interesse Público, a imposição de ônus real de uso sobre bens imóveis particulares com o fito de assegurar a realização e conservação de obras e serviços públicos ou de utilidade pública, ressalvada, contudo, a justa indenização em caso de prejuízo suportado pelo particular em razão da restrição parcial sofrida no domínio.

Note-se, portanto, que, diferentemente do processo expropriatório, modalidade de intervenção supressiva, “
na servidão administrativa mantém-se a propriedade com o particular, mas onera-se essa propriedade com um uso público e, por esta razão, indeniza-se o prejuízo (não a propriedade) que este uso, pelo Poder Público, venha a causar ao titular do domínio privado. Se este uso público acarretar dano à propriedade serviente, indeniza-se este dano; se não acarretar, nada há que indenizar.
”(
in
Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 34ª ed.).

Nesse sentido, a decisão agravada baseou-se na presunção de legitimidade dos atos administrativos, em especial a Resolução Autorizativa ANEEL n.º 15.504/2024, ato normativo dotado de eficácia plena, que declarou a utilidade pública da área para fins de servidão administrativa, com invocação expressa da urgência — o que autoriza a aplicação do
caput
do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, sem que seja necessário o cumprimento das exigências do seu §1º (valores cadastrais atualizados ou avaliação da administração).

Importante destacar que o art. 10, §3º, da Resolução Normativa ANEEL nº 919/2021, invocado pelos agravantes como fundamento para a invalidação da DUP, dispõe de forma clara que as obrigações administrativas ali previstas não constituem condição para emissão da DUP, sendo estas medidas recomendadas no âmbito da boa prática regulatória, mas não de obrigatório cumprimento prévio para fins de validade do ato expropriatório. Assim, inexiste vício formal no procedimento que ensejou a edição da DUP, razão pela qual deve prevalecer a sua eficácia, sobretudo em sede de cognição sumária, como no presente caso.

Ademais, a jurisprudência dominante do STJ e deste Egrégio Tribunal admite que, para fins de imissão provisória na posse, é suficiente a apresentação de laudo técnico unilateral, desde que dotado de razoabilidade e fundamentação, sendo prescindível a realização de perícia judicial prévia neste momento processual. Eventual divergência quanto ao valor da indenização deverá ser sanada no curso da instrução probatória, mediante contraditório e prova pericial judicial, conforme assegurado pelo juízo de origem.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. DEPÓSITO PRÉVIO. IMISSÃO NA POSSE. URGÊNCIA. APURAÇÃO VIA PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A servidão administrativa impõe o uso público de propriedade particular e pode abarcar o todo ou parte do bem, devendo ser realizada a respectiva indenização, incidindo sobre o caso o disposto no Decreto Lei nº 3.365/41.
2. Com o objetivo de se imitir na posse do imóvel de forma liminar, deverá o Poder Público comprovar requisitos de urgência, bem como depositar o valor previamente apurado a título de indenização a ser paga ao proprietário. 3. O prazo de 120 dias previsto no Decreto Lei nº 3.365/41 para que seja configurada a urgência na imissão de posse do bem objeto de servidão não tem início no decreto de utilidade pública, na medida em que inexiste dispositivo legal que defina o referido ato como o termo a quo da contagem, podendo ser caracterizada pela própria petição inicial.
4. O referido valor pode sofrer alterações, pois o Decreto-Lei autoriza expressamente que haja impugnação ao valor arbitrado pela parte requerida, no curso da demanda. Precedentes do Tribunal.
5. Recurso conhecido e provido. (TJES, AG 5007067-92.2024.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, Relator: Des. Subs. Aldary Nunes Junior, Data: 19/09/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE AVALIAÇÃO UNILATERAL PARA FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROVISÓRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Única de Rio Bananal que, nos autos de ação de constituição de servidão administrativa, deferiu tutela de urgência para imissão provisória na posse de área de 1,9543 hectares mediante depósito de R$ 57.863,61 a título de indenização preliminar. A agravante argumenta que o valor ofertado é insuficiente, que a avaliação foi unilateral e que seria imprescindível perícia judicial prévia para imissão na posse. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é a possibilidade da imissão provisória na posse com base em avaliação unilateral apresentada pela concessionária de serviço público.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A imissão provisória na posse em ações de servidão administrativa é regulada pelo Decreto-Lei nº 3.365/1941, que prevê dois requisitos: demonstração da urgência e depósito prévio de quantia arbitrada como indenização.
4. A jurisprudência consolidada admite que o valor da indenização inicial seja apurado com base em laudo técnico unilateral, cabendo eventual complementação após perícia judicial, sem prejuízo à imissão provisória. 5. No caso, a concessionária apresentou laudo técnico fundamentado e realizou o depósito prévio do valor indicado, garantindo o contraditório e a apuração do valor definitivo no curso do processo. 6. A urgência está demonstrada pela necessidade de cumprimento do contrato de concessão firmado com a União, com prazo estipulado para a conclusão das obras, cuja execução depende da posse da área. 7. A supremacia do interesse público justifica a imissão provisória, especialmente em empreendimentos de utilidade pública, como a construção de linhas de transmissão de energia elétrica.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. A imissão provisória na posse em ações de constituição de servidão administrativa é possível com base em avaliação unilateral apresentada pela concessionária, desde que cumpridos os requisitos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941: demonstração da urgência e depósito prévio de indenização provisória.
2. O valor da indenização provisória pode ser complementado após perícia judicial, sem prejuízo à medida liminar de imissão provisória na posse, considerando o interesse público existente. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 15 e 40. Jurisprudência relevante citada: TJCE, AI 0621645-92.2020.8.06.0000, Rel. Juiz Carlos Augusto Gomes Correia, DJCE 06/08/2024. TJMG, AI 1723493-71.2024.8.13.0000, Rel. Des. Fernando Lins, DJEMG 04/07/2024. TJES, AI 5010405-11.2023.8.08.0000, Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca, Julg. 15/02/2024. (TJES - AG 5011513-41.2024.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Data: 20/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – IMPLANTAÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO – AUTORIZAÇÃO DA ANEEL – EVENTUAL INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL – COMUNICAÇÃO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO E CUMPRIMENTO À LEGISLAÇÃO AMBIENTAL – FATOR QUE NÃO IMPEDE A CONSTITUIÇÃO DA SERVIDÃO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA – SUPRESSÃO DE ÁREA DE MATA ATLÂNTICA – NÃO COMPROVADA – PREVALÊNCIA DA UTILIDADE PÚBLICA – PRAZO PARA A IMISSÃO NA POSSE – ALEGAÇÃO DA URGÊNCIA EM SEDE JUDICIAL – DISCORDÂNCIA COM O VALOR OFERTADO – VALOR A SER APURADO NO CURSO DA DEMANDA – PROVA DO PREJUÍZO – ÔNUS DOS AGRAVANTES – RECURSO DESPROVIDO. (...)
5. A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), por intermédio da Resolução Autorizativa nº 10.627, de 21/09/21, declarou a utilidade pública, para instituição de servidão administrativa em favor da ora agravada e, ao compulsar os autos de origem, constata-se que a concessionária depositou em conta judicial a importância de R$ 88.363,61 (oitenta e oito mil, trezentos e sessenta e três reais e sessenta e um centavos), valor apurado em avaliação técnica por ela realizada de maneira unilateral, para que fosse imitida provisoriamente na posse da área. Com efeito, eventual discordância dos agravantes com o valor indicado no laudo produzido pela agravada não é fato impeditivo para a imissão desta na posse, dada a supremacia do interesse público e pelo fato de que o quantum indenizatório pode ser apurado no transcorrer da lide. 6. Salienta-se que o ônus de comprovar o quantum do prejuízo é dos ora agravantes e, uma vez preenchidos os requisitos do art. 15, §1º, do Decreto-lei nº 3.365/41, a imissão provisória na posse é assegurada pelo ordenamento.
7. Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento, 500964-33.2023.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Relator: Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, Data de julgamento: 15/05/2024)

A alegação de que o laudo unilateral ignorou a suposta jazida mineral existente no imóvel não se sustenta neste momento processual.

A agravada demonstrou, mediante documentos públicos extraídos dos órgãos ambientais e do antigo DNPM (atual ANM), que as licenças minerárias estariam vencidas desde 2007 e 2013, sem qualquer pedido de revalidação ou renovação. Além disso, inexiste nos autos qualquer prova técnica autônoma que demonstre a exploração efetiva ou a viabilidade econômica do aproveitamento mineral, tratando-se, portanto, de perspectiva futura e incerta, o que afasta, por ora, a alegação de prejuízo irreparável.

A argumentação recursal, portanto, embora revestida de tecnicidade, não demonstra de forma concreta a existência de vício legal na formação da DUP, tampouco invalida os fundamentos utilizados na decisão de imissão provisória, os quais se mostram juridicamente adequados, logicamente coerentes e compatíveis com o ordenamento jurídico vigente, em especial com os princípios da continuidade do serviço público essencial, da supremacia do interesse coletivo e da legalidade estrita da desapropriação.

No que toca ao precedente jurisprudencial colacionado pela parte agravante (AREsp 1.674.697/RJ – STJ), nota-se que o mesmo se refere a hipótese em que a expropriação se deu sem a observância do art. 15, §1º, do DL nº 3.365/41, nem demonstração de urgência, situação distinta dos autos, em que a urgência foi invocada formalmente na DUP e atendida a exigência do depósito prévio. Assim, trata-se de precedente distinguível, cuja aplicação não se impõe ao caso concreto.

Por fim, deve-se frisar que a concessão da imissão provisória não inviabiliza, de forma alguma, a plena discussão judicial acerca do valor da indenização e da extensão dos impactos à propriedade atingida, que deverão ser objeto de apuração pericial durante a instrução processual, inclusive com possibilidade de majoração do valor, se for o caso.

Ante todo o exposto, revogo a decisão de ID 13463429,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão que deferiu a imissão provisória na posse à EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

É como voto

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto de relatoria.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

cmv

DATA DA SESSÃO: 03-03-26

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-

Eminentes Pares, em sessão pretérita pedi vista dos autos para melhor analisar a questão neles debatida.

Em síntese, trata-se de um agravo de instrumento em ação de constituição de servidão administrativa onde a autora/recorrida objetiva instalar um componente de uma linha de transmissão de energia no imóvel de propriedade do recorrente.

O magistrado singular concedeu o pedido liminar de imissão de posse à empresa agravada, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento, cujo pleito recursal foi rejeitado pelo Relator, Desembargador Subst. José Luiz da Costa Altafim. Para Sua Excelência, a discussão acerca do valor da indenização poderá ser discutido ao longo da demanda originária, bastando para o deferimento do pedido de imissão de posse a apresentação de laudo unilateral.

Tal conclusão foi acompanhada pelo nobre Des. Dair José Bregunce de Oliveira.

Pois bem.

De plano, com a devida vênia, entendo por bem divergir da conclusão alcançada pelo nobre Relator.

Explico. Não se olvida o inegável interesse público que reveste a implantação de linhas de transmissão de energia elétrica, serviço essencial à sociedade e ao desenvolvimento do país, cuja urgência é presumida pelo ato da ANEEL que declarou a área de utilidade pública, nos termos do Decreto-Lei nº 3.365/41.

Todavia, a prerrogativa da Administração Pública e de seus delegados não é absoluta, devendo ser exercida em harmonia com a garantia constitucional da justa e prévia indenização, prevista no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal.

A imissão provisória na posse, embora medida excepcional, não pode se converter em fonte de prejuízo desproporcional ao particular.

No caso dos autos, conquanto a autora tenha ofertado um valor e já procedido com seu depósito em juízo, não se pode descurar da existência da irresignação do proprietário do bem acerca do referido montante, correspondente a R$154.400,00 (cento e cinquenta e quatro mil e quatrocentos reais).

A discrepância entre o valor acima, ofertado pela EDP Distribuição de Energia e aquele que entende devido o proprietário do terreno é considerável, já que alcança a cifra de R$1.200.000,00 (hum milhão e duzentos mil reais), ou seja, aquele representa cerca de 13% do que o proprietário entende como devido, o que reclama uma análise técnica.

A despeito da existência de jurisprudência em sentido diverso, este honroso órgão fracionário vem chancelando o entendimento acerca da necessidade de perícia prévia em situações como a dos autos, como podemos ver nos julgados abaixo:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DEPÓSITO FUNDADO EM AVALIAÇÃO UNILATERAL. GRANDE DISCREPÂNCIA DE VALORES. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL PRÉVIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Genilson de Almeida Moraes e outra contra decisão que autorizou a imissão provisória na posse do imóvel por parte da CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, com base em avaliação unilateral e depósito prévio. (...) RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal assegura a prévia e justa indenização em casos de desapropriação e servidão administrativa (art. 5º, XXIV), de modo que a imissão provisória na posse deve respeitar tal garantia.
A diferença expressiva entre o valor depositado pela expropriante (R$ 7.322,01) e aquele estimado pelos agravantes (R$ 90.370,00) evidencia a necessidade de aferição judicial minimamente razoável para viabilizar a justa indenização. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo possui jurisprudência consolidada exigindo avaliação prévia judicial quando a indenização ofertada for baseada em laudo unilateral e houver relevante discrepância de valores, em especial quando a medida autorizada implicar alterações físicas irreversíveis no imóvel.
O Superior Tribunal de Justiça também entende que a imissão provisória com base em avaliação unilateral é inadequada quando não observados os requisitos do art. 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41. A solução mais equilibrada é permitir a manutenção da posse pela expropriante, sem autorizar qualquer intervenção física até a realização da perícia judicial prévia, conciliando o interesse público com a proteção ao direito de propriedade. (...)(TJES, AI 5005962-46.2025.8.08.0000, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, Julgado em 27/08/2025)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA POR UTILIDADE PÚBLICA. DEPÓSITO PRÉVIO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. AVALIAÇÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. À luz do que estatui o art. 15 do Decreto-Lei n.º 3.365/41 – que dispõe sobre desapropriação por utilidade pública –, “se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens”.
2.
Considerando que o Laudo de Avaliação expõe o valor aferido de forma unilateral pela Expropriante, entendo que a concessão da medida não atendeu os preceitos legais, tornando-se necessário o condicionamento da imissão na posse à avaliação judicial do bem imóvel.
3. Decisão reformada. Recurso provido.
(TJES, Agravo de Instrumento 5000909-21.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, Publicado em 02/08/2024)

Não fosse o bastante, entendo que reforça a necessidade de uma perícia prévia a alegação do recorrente quanto a existência de uma jazida mineral no imóvel em discussão, a qual não pode ser afastada pelo mero argumento de que as licenças minerárias estariam vencidas, já que a ausência destas apenas impossibilitaria a extração, não desnaturando a riqueza mineral ali existente.

Ainda, ao analisar os autos originários é possível perceber que o magistrado a quo já nomeou o perito para realização da diligência em debate, o qual já aceitou o encargo e aguarda os quesitos para definição dos honorários periciais, situação que aponta a celeridade da tramitação do feito originário, o que a meu ver também esvazia a conclusão de prejuízo a recorrida.

Decerto, não há como deixar de reconhecer que a autorização para o início da implantação das linhas de transmissão no imóvel impossibilitaria a realização de uma perícia conclusiva
a posteriori
, o que apenas contribuiria para a ampliação da discussão nestes autos.

É preciso salientar que a realização da perícia judicial prévia não tem o condão de esgotar a discussão, já que a definição do efetivo montante da indenização ocorrerá após a finalização da instrução processual, mas apenas ensejará a realização de uma prova técnica capaz de resguardar ambas as partes quanto ao bem em disputa.

Em consulta ao processo originário foi possível perceber a existência de profissional habilitado já nomeado, o qual aguarda apenas a apresentação dos quesitos para definição dos honorários periciais e agendamento da diligência, demonstrando que não haverá demasiado prolongamento no tempo a ponto de prejudicar a execução das obras a serem realizadas pela agravada, EDP Distribuição de Energia.

Por fim, devo dizer que inobstante as exigências da Resolução Normativa nº 919/2021 da ANEEL apontadas pelo recorrente não sejam um impeditivo para a declaração de utilidade pública, certo é que a realização da perícia prévia contribuirá para sua observância, na medida em que elucidará o traçado da implantação da linha de transmissão em comento e os reflexos dele para ambas as partes, mormente no que tange a influência desse critério na valoração do bem.

Diante desses fundamentos, concluo, rogando a devida vênia, por divergir do Relator, o Des. Subst. José Luiz da Costa Altafim, para conhecer do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO,
reformando a decisão objurgada para indeferir o pleito de imissão imediata na posse do imóvel e determinar a realização de perícia judicial prévia.

É como voto.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM (RELATOR):-

Peço retorno dos autos, eminente Presidente.

*

mpf
*

DATA DA SESSÃO: 10/03/2026

V
O T O

RETORNO DOS AUTOS

REFORMULAÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM (RELATOR):-

Nobres Desembargadores, em síntese,
proferi o
v
oto no sentido de negar provimento ao recurso
, mantendo a decisão agravada que deferiu a imissão provisória na posse, por entender que restaram preenchidos os requisitos previstos no
art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41
, notadamente a declaração de utilidade pública da área pela
Resolução Autorizativa ANEEL nº 15.504/2024
, com invocação expressa de urgência, bem como o
depósito prévio do valor estimado da indenização
, sendo suficiente, para esse fim, a apresentação de
laudo técnico unilateral
, cabendo eventual controvérsia acerca do valor da indenização ser dirimida no curso da instrução processual, mediante a realização de perícia judicial.

Tal conclusão foi acompanhada pelo
Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira
.

Na sessão pretérita, a
eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, inaugurou divergência para dar provimento ao recurso
, reformando a decisão agravada para indeferir
a imissão imediata na posse
, condicionando-a à
realização de perícia judicial prévia
, sob o fundamento de que a significativa discrepância entre o valor depositado pela concessionária e aquele apontado pelos proprietários do imóvel recomendaria a prévia aferição técnica do montante indenizatório, especialmente diante da alegação de existência de
jazida mineral
na área afetada.

Assim,
pedi vista dos autos
para reexaminar os fundamentos recursais, em especial
os fundamentos expendidos no voto divergente
,
cuja percuciência é característica da eminente Desembargadora
.

E, após reflexão mais detida e
análise atenta do voto divergente, reformulo meu entendimento para acompanhá-lo integralmente.

Isso porque, embora seja inegável o interesse público que reveste a implantação de linhas de transmissão de energia elétrica, bem como a relevância da continuidade e expansão do serviço público de distribuição de energia, tais prerrogativas devem ser exercidas em
harmonia com a garantia constitucional da justa e prévia indenização
, prevista no
art. 5º, XXIV, da Constituição Federal
.

No caso concreto, verifica-se que o valor ofertado pela concessionária, correspondente a
R$ 154.400,00 (cento e cinquenta e quatro mil e quatrocentos reais)
, foi apurado com base em
avaliação unilateral
, enquanto os proprietários do imóvel sustentam que a indenização devida alcançaria aproximadamente
R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais)
, circunstância que evidencia
expressiva discrepância entre os montantes indicados pelas partes
,
recomendando maior cautela na concessão da medida de imissão provisória
.

Além disso, merece relevo a alegação de existência de
jazida mineral na área afetada pela servidão administrativa
, circunstância que, embora ainda não suficientemente comprovada, revela potencial repercussão direta na valoração do imóvel e na extensão do prejuízo suportado pelos proprietários, reforçando a necessidade de
avaliação técnica imparcial
.

Nesse contexto, a realização de
perícia judicial prévia
mostra-se medida adequada para conferir maior segurança jurídica à solução da controvérsia, permitindo a aferição técnica do valor do bem e dos possíveis impactos decorrentes da instituição da servidão administrativa, sem prejuízo da continuidade do empreendimento público, sobretudo porque, conforme se extrai dos autos originários,
já houve a nomeação de perito pelo juízo de primeiro grau
, o qual aguarda apenas a apresentação de quesitos para definição dos honorários e realização da diligência.

Ademais, importa considerar que a autorização para o início imediato das intervenções físicas necessárias à implantação da linha de transmissão
poderá dificultar ou até mesmo inviabilizar a adequada avaliação posterior do imóvel
, circunstância que recomenda a adoção de solução processual que
concilie, de forma equilibrada, o interesse público na execução da obra com a proteção ao direito de propriedade e a garantia de justa indenização
.

Tal interpretação encontra respaldo em precedentes desta
Egrégia Corte de Justiça
, que têm reconhecido a necessidade de avaliação judicial prévia em hipóteses
nas quais a indenização inicial decorre de laudo unilateral e se verifica significativa divergência quanto ao valor do bem
, especialmente quando a intervenção pretendida possui
potencial caráter irreversível
.

Dessa forma, a realização da perícia judicial prévia
não tem o condão de inviabilizar o empreendimento de utilidade pública
, tampouco de antecipar a definição do valor definitivo da indenização, mas apenas de assegurar uma
base técnica mínima e imparcial
para a adoção da medida excepcional de imissão provisória na posse.

Diante do exposto,
reformulo meu entendimento

para acompanhar o voto divergente proferido pela Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira
, a fim de
conhecer do recurso e dar-lhe provimento,
reformando a decisão agravada para
indeferir, por ora, a imissão provisória na posse
, condicionando-a à
realização de perícia judicial prévia destinada à avaliação do imóvel e dos impactos decorrentes da instituição da servidão administrativa
.

É como me manifesto, Sr. Presidente.

*

V
O T O

REFORMULAÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Reformulo o meu voto para dar provimento ao recurso.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013927-75.2025.8.08.0000

AGVTE:
AUREO VIANNA MAMERI E OUTRO

AGVD
A
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:

DES
. SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

Extrai-se dos autos que
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
ajuizou Ação de Constituição de Servidão Administrativa com pedido liminar de
imissão provisória na posse
em face dos agravantes,
Áureo Vianna Mameri e Elisabeth Ayres Mameri
, com o objetivo de implementar a
Linha de Distribuição LD 138 kV Ramal Rio Novo do Sul
, a partir da Subestação Cachoeiro de Itapemirim até a Subestação Rio Novo do Sul, demandando a afetação de parte do imóvel de matrícula n.º 940 do CRI de Rio Novo do Sul.

A parte autora instruiu a exordial com laudo de avaliação elaborado por empresa técnica especializada, estimando o valor da indenização em
R$ 154.400,00
, quantia que foi
integralmente depositada
. Ademais, apresentou
Resolução Autorizativa ANEEL n.º 15.504/2024
, que declarou a utilidade pública da área afetada pelo empreendimento, com
expressa invocação da urgência
.

O Juízo
a quo
, com base no
art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941
,
deferiu o pedido de imissão provisória na posse
, entendendo satisfeitos os requisitos legais: (i) declaração de utilidade pública com menção à urgência; e (ii) depósito judicial do valor estimado da indenização.

Irresignados, os proprietários agravaram da decisão, alegando, em síntese: (i) invalidade da DUP, por suposta inobservância dos requisitos da Resolução ANEEL nº 919/2021; (ii) insuficiência do laudo técnico apresentado; (iii) inexistência de justa indenização diante do alegado valor mineral da área atingida; e (iv) necessidade de realização de perícia judicial prévia, nos termos do art. 14 do DL nº 3.365/41. Sustentaram, ainda, a ocorrência de
risco de dano irreparável
, em virtude da impossibilidade de exploração futura da jazida mineral existente no subsolo do imóvel.

Pois bem.

A controvérsia posta nos autos diz respeito à
validade da imissão provisória na posse deferida pelo juízo de origem
, sob o prisma do cumprimento dos requisitos legais previstos no Decreto-Lei nº 3.365/41, notadamente os artigos 14 e 15.

Quanto ao tema,
ao relacionar as modalidades de intervenções restritivas da Administração Pública na propriedade privada, leciona Hely Lopes Meirelles que a servidão administrativa “
é ônus real de uso imposto pela Administração à propriedade particular para assegurar a realização e conservação de obras e serviços públicos ou de utilidade pública, mediante indenização dos prejuízos efetivamente suportados pelo proprietário
”(
in
Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 34ª ed., p. 632).

Desta forma, por meio da Servidão Administrativa, viabiliza-se à Administração Pública, amparada no Princípio da Supremacia do Interesse Público, a imposição de ônus real de uso sobre bens imóveis particulares com o fito de assegurar a realização e conservação de obras e serviços públicos ou de utilidade pública, ressalvada, contudo, a justa indenização em caso de prejuízo suportado pelo particular em razão da restrição parcial sofrida no domínio.

Note-se, portanto, que, diferentemente do processo expropriatório, modalidade de intervenção supressiva, “
na servidão administrativa mantém-se a propriedade com o particular, mas onera-se essa propriedade com um uso público e, por esta razão, indeniza-se o prejuízo (não a propriedade) que este uso, pelo Poder Público, venha a causar ao titular do domínio privado. Se este uso público acarretar dano à propriedade serviente, indeniza-se este dano; se não acarretar, nada há que indenizar.
”(
in
Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 34ª ed.).

Nesse sentido, a
decisão agravada baseou-se na
presunção de legitimidade dos atos administrativos
, em especial a Resolução Autorizativa ANEEL n.º 15.504/2024, ato normativo dotado de eficácia plena, que declarou a utilidade pública da área para fins de servidão administrativa, com
invocação expressa da urgência
— o que
autoriza a aplicação do
caput
do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941
, sem que seja necessário o cumprimento das exigências do seu §1º (valores cadastrais atualizados ou avaliação da administração).

Importante destacar que o
art. 10, §3º, da Resolução Normativa ANEEL nº 919/2021
, invocado pelos agravantes como fundamento para a invalidação da DUP, dispõe de forma clara que as obrigações administrativas ali previstas
não constituem condição para emissão da DUP
, sendo estas medidas recomendadas no âmbito da boa prática regulatória, mas não de
obrigatório cumprimento prévio
para fins de validade do ato expropriatório. Assim,
inexiste vício formal no procedimento que ensejou a edição da DUP
, razão pela qual deve prevalecer a sua eficácia, sobretudo em sede de cognição sumária, como no presente caso.

Ademais, a
jurisprudência dominante do STJ e deste Egrégio Tribunal
admite que,
para fins de imissão provisória na posse
, é suficiente a apresentação de
laudo técnico unilateral
, desde que dotado de razoabilidade e fundamentação,
sendo prescindível a realização de perícia judicial prévia
neste momento processual. Eventual divergência quanto ao valor da indenização deverá ser sanada
no curso da instrução probatória
, mediante contraditório e prova pericial judicial, conforme assegurado pelo juízo de origem.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. DEPÓSITO PRÉVIO. IMISSÃO NA POSSE. URGÊNCIA. APURAÇÃO VIA PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A servidão administrativa impõe o uso público de propriedade particular e pode abarcar o todo ou parte do bem, devendo ser realizada a respectiva indenização, incidindo sobre o caso o disposto no Decreto Lei nº 3.365/41.
2. Com o objetivo de se imitir na posse do imóvel de forma liminar, deverá o Poder Público comprovar requisitos de urgência, bem como depositar o valor previamente apurado a título de indenização a ser paga ao proprietário. 3. O prazo de 120 dias previsto no Decreto Lei nº 3.365/41 para que seja configurada a urgência na imissão de posse do bem objeto de servidão não tem início no decreto de utilidade pública, na medida em que inexiste dispositivo legal que defina o referido ato como o termo a quo da contagem, podendo ser caracterizada pela própria petição inicial.
4. O referido valor pode sofrer alterações, pois o Decreto-Lei autoriza expressamente que haja impugnação ao valor arbitrado pela parte requerida, no curso da demanda. Precedentes do Tribunal.
5. Recurso conhecido e provido.
(TJES, AG 5007067-92.2024.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, Relator: Des. Subs. Aldary Nunes Junior, Data: 19/09/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE AVALIAÇÃO UNILATERAL PARA FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROVISÓRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Única de Rio Bananal que, nos autos de ação de constituição de servidão administrativa, deferiu tutela de urgência para imissão provisória na posse de área de 1,9543 hectares mediante depósito de R$ 57.863,61 a título de indenização preliminar. A agravante argumenta que o valor ofertado é insuficiente, que a avaliação foi unilateral e que seria imprescindível perícia judicial prévia para imissão na posse. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é a possibilidade da imissão provisória na posse com base em avaliação unilateral apresentada pela concessionária de serviço público.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A imissão provisória na posse em ações de servidão administrativa é regulada pelo Decreto-Lei nº 3.365/1941, que prevê dois requisitos: demonstração da urgência e depósito prévio de quantia arbitrada como indenização.
4. A jurisprudência consolidada admite que o valor da indenização inicial seja apurado com base em laudo técnico unilateral, cabendo eventual complementação após perícia judicial, sem prejuízo à imissão provisória. 5. No caso, a concessionária apresentou
laudo técnico fundamentado e realizou o depósito prévio do valor indicado, garantindo o contraditório e a apuração do valor definitivo no curso do processo. 6. A urgência está demonstrada pela necessidade de cumprimento do contrato de concessão firmado com a União, com prazo estipulado para a conclusão das obras, cuja execução depende da posse da área. 7. A supremacia do interesse público justifica a imissão provisória, especialmente em empreendimentos de utilidade pública, como a construção de linhas de transmissão de energia elétrica.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. A imissão provisória na posse em ações de constituição de servidão administrativa é possível com base em avaliação unilateral apresentada pela concessionária, desde que cumpridos os requisitos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941: demonstração da urgência e depósito prévio de indenização provisória.
2. O valor da indenização provisória pode ser complementado após perícia judicial, sem prejuízo à medida liminar de imissão provisória na posse, considerando o interesse público existente. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 15 e 40. Jurisprudência relevante citada: TJCE, AI 0621645-92.2020.8.06.0000, Rel. Juiz Carlos Augusto Gomes Correia, DJCE 06/08/2024. TJMG, AI 1723493-71.2024.8.13.0000, Rel. Des. Fernando Lins, DJEMG 04/07/2024. TJES, AI 5010405-11.2023.8.08.0000, Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca, Julg. 15/02/2024.
(TJES - AG 5011513-41.2024.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Data: 20/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – IMPLANTAÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO – AUTORIZAÇÃO DA ANEEL – EVENTUAL INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL – COMUNICAÇÃO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO E CUMPRIMENTO À LEGISLAÇÃO AMBIENTAL – FATOR QUE NÃO IMPEDE A CONSTITUIÇÃO DA SERVIDÃO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA – SUPRESSÃO DE ÁREA DE MATA ATLÂNTICA – NÃO COMPROVADA – PREVALÊNCIA DA UTILIDADE PÚBLICA – PRAZO PARA A IMISSÃO NA POSSE – ALEGAÇÃO DA URGÊNCIA EM SEDE JUDICIAL – DISCORDÂNCIA COM O VALOR OFERTADO – VALOR A SER APURADO NO CURSO DA DEMANDA – PROVA DO PREJUÍZO – ÔNUS DOS AGRAVANTES – RECURSO DESPROVIDO.
(
...
)

5. A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), por intermédio da Resolução Autorizativa nº 10.627, de 21/09/21, declarou a utilidade pública, para instituição de servidão administrativa em favor da ora agravada e, ao compulsar os autos de origem, constata-se que a concessionária depositou em conta judicial a importância de R$ 88.363,61 (oitenta e oito mil, trezentos e sessenta e três reais e sessenta e um centavos), valor apurado em avaliação técnica por ela realizada de maneira unilateral, para que fosse imitida provisoriamente na posse da área. Com efeito, eventual discordância dos agravantes com o valor indicado no laudo produzido pela agravada não é fato impeditivo para a imissão desta na posse, dada a supremacia do interesse público e pelo fato de que o quantum indenizatório pode ser apurado no transcorrer da lide. 6. Salienta-se que o ônus de comprovar o quantum do prejuízo é dos ora agravantes e, uma vez preenchidos os requisitos do art. 15, §1º, do Decreto-lei nº 3.365/41, a imissão provisória na posse é assegurada pelo ordenamento.
7. Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento, 500964-33.2023.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Relator: Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, Data de julgamento: 15/05/2024)

A alegação de que o laudo unilateral ignorou a suposta jazida mineral existente no imóvel não se sustenta neste momento processual.

A agravada demonstrou, mediante documentos públicos extraídos dos órgãos ambientais e do antigo DNPM (atual ANM), que
as licenças minerárias estariam vencidas desde 2007 e 2013
, sem qualquer pedido de revalidação ou renovação. Além disso, inexiste nos autos qualquer
prova técnica autônoma
que demonstre a
exploração efetiva ou a viabilidade econômica do aproveitamento mineral
, tratando-se, portanto, de
perspectiva futura e incerta
, o que afasta, por ora, a alegação de prejuízo irreparável.

A argumentação recursal, portanto, embora revestida de tecnicidade, não demonstra de forma concreta a existência de vício legal na formação da DUP, tampouco invalida os fundamentos utilizados na decisão de imissão provisória, os quais se mostram
juridicamente adequados, logicamente coerentes e compatíveis com o ordenamento jurídico vigente
, em especial com os princípios da continuidade do serviço público essencial, da supremacia do interesse coletivo e da legalidade estrita da desapropriação.

No que toca ao
precedente jurisprudencial colacionado pela parte agravante (AREsp 1.674.697/RJ – STJ)
, nota-se que o mesmo se refere a
hipótese em que a expropriação se deu sem a observância do art. 15, §1º, do DL nº 3.365/41, nem demonstração de urgência
, situação distinta dos autos, em que a urgência foi
invocada formalmente na DUP
e
atendida a exigência do depósito prévio
. Assim, trata-se de precedente
distinguível
, cuja aplicação não se impõe ao caso concreto.

Por fim, deve-se frisar que a concessão da imissão provisória não inviabiliza, de forma alguma, a plena discussão judicial acerca do valor da indenização e da extensão dos impactos à propriedade atingida, que deverão ser objeto de apuração pericial durante a instrução processual, inclusive com possibilidade de majoração do valor, se for o caso.

Ante todo o exposto, revogo a decisão de ID 13463429,
conheço do recurso e nego
-lhe provimento
, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão que
deferiu a imissão provisória na posse à EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

É como voto.

DES
. SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR

---------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013927-75.2025.8.08.0000

AGVTE:
AUREO VIANNA MAMERI E OUTRO

AGVD
A
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
DES
.
substituto josé luiz da costa altafim

VOTO VISTA -
RETORNO

Reformulação de Voto

Nobres Desembargadores
,
em síntese,
proferi o Voto
no sentido de
negar provimento ao recurso
, mantendo a
decisão agravada que deferiu a imissão provisória na posse,
por entender que
restaram preenchidos os requisitos previstos no
art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41
, notadamente a declaração de utilidade pública da área pela
Resolução Autorizativa ANEEL nº 15.504/2024
, com invocação expressa de urgência, bem como o
depósito prévio do valor estimado da indenização
, sendo suficiente, para esse fim, a apresentação de
laudo técnico unilateral
, cabendo eventual controvérsia acerca do valor da indenização ser dirimida no curso da instrução
processual
, mediante
a realização de
perícia judicial.

Tal conclusão foi acompanhada pelo
Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira
.

Na sessão pretérita, a
eminente

Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira
,

inaugurou divergência para
dar provimento ao recurso
,
reformando
a decisão agravada
para indeferir
a imissão imediata na posse
, condicionando-a à
realização de perícia judicial prévia
, sob o fundamento de que a significativa discrepância entre o valor depositado pela concessionária e aquele apontado pelos proprietários do imóvel recomendaria a prévia aferição técnica do montante indenizatório, especialmente diante da alegação de existência de
jazida mineral
na área afetada.

Assim,
pedi vista dos autos
para reexaminar os fundamentos recursais, em especial
os fundamentos expendidos no voto divergente
,
cuja percuciência é característica da eminente Desembargadora
.

E, após reflexão mais detida e
análise atenta do
voto divergente,
reformulo meu entendimento para
acompanhá-lo integralmente
.

Isso porque, embora seja inegável o interesse público que reveste a implantação de linhas de transmissão de energia elétrica, bem como a relevância da continuidade e expansão do serviço público de distribuição de energia, tais prerrogativas devem ser exercidas em
harmonia com a garantia constitucional da justa e prévia indenização
, prevista no
art. 5º, XXIV, da Constituição Federal
.

No caso concreto, verifica-se que o valor ofertado pela concessionária, correspondente a
R$ 154.400,00 (cento e cinquenta e quatro mil e quatrocentos reais)
, foi apurado com base em
avaliação unilateral
, enquanto os proprietários do imóvel sustentam que a indenização devida alcançaria aproximadamente
R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais)
, circunstância que evidencia
expressiva discrepância entre os montantes indicados pelas partes
,
recomendando maior cautela na concessão da medida de imissão provisória
.

Além disso, merece relevo a alegação de existência de
jazida mineral na área afetada pela servidão administrativa
, circunstância que, embora ainda não suficientemente comprovada, revela potencial repercussão direta na valoração do imóvel e na extensão do prejuízo suportado pelos proprietários, reforçando a necessidade de
avaliação técnica imparcial
.

Nesse contexto, a realização de
perícia judicial prévia
mostra-se medida adequada para conferir maior segurança jurídica à solução da controvérsia, permitindo a aferição técnica do valor do bem e dos possíveis impactos decorrentes da instituição da servidão administrativa, sem prejuízo da continuidade do empreendimento público, sobretudo porque, conforme se extrai dos autos originários,
já houve a nomeação de perito pelo juízo de primeiro grau
, o qual aguarda apenas a apresentação de quesitos para definição dos honorários e realização da diligência.

Ademais, importa considerar que a autorização para o início imediato das intervenções físicas necessárias à implantação da linha de transmissão
poderá dificultar ou até mesmo inviabilizar a adequada avaliação posterior do imóvel
, circunstância que recomenda a adoção de solução processual que
concilie, de forma equilibrada, o interesse público na execução da obra com a proteção ao direito de propriedade e a garantia de justa indenização
.

Tal interpretação encontra respaldo em precedentes desta
Egrégia Corte de Justiça
, que têm reconhecido a necessidade de avaliação judicial prévia em hipóteses
nas quais a indenização inicial decorre de laudo unilateral e se verifica significativa divergência quanto ao valor do bem
, especialmente quando a intervenção pretendida possui
potencial caráter irreversível
.

Dessa forma, a realização da perícia judicial prévia
não tem o condão de inviabilizar o empreendimento de utilidade pública
, tampouco de antecipar a definição do valor definitivo da indenização, mas apenas de assegurar uma
base técnica mínima e imparcial
para a adoção da medida excepcional de imissão provisória na posse.

Diante do exposto,
reformulo
meu entendimento

para
acompanhar o voto divergente
proferido pela Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira
, a fim de
conhecer do recurso e dar-lhe provimento
,
reformando a decisão agravada para
indeferir, por ora, a imissão provisória na posse
, condicionando-a à
realização de perícia judicial prévia destinada à avaliação do imóvel e dos impactos decorrentes da instituição da servidão administrativa
.

É como me manifesto, Sr. Presidente.

DES.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento ao
agravo
de instrumento.

Eminentes Pares, em sessão pretérita pedi vista dos autos para melhor analisar a questão neles debatida.

Em síntese, trata-se de um agravo de instrumento em ação de constituição de servidão administrativa onde a autora/recorrida objetiva instalar um componente de uma linha de transmissão de energia no imóvel de propriedade do recorrente.

O magistrado singular concedeu o pedido liminar de imissão de posse à empresa agravada, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento, cujo pleito recursal foi rejeitado pelo Relator, Desembargador Subst. José Luiz da Costa Altafim. Para Sua Excelência, a discussão acerca do valor da indenização poderá ser discutido ao longo da demanda originária, bastando para o deferimento do pedido de imissão de posse a apresentação de laudo unilateral.

Tal conclusão foi acompanhada pelo nobre Des. Dair José Bregunce de Oliveira.

Pois bem.

De plano, com a devida vênia, entendo por bem divergir da conclusão alcançada pelo nobre Relator.

Explico.
Não se olvida o inegável interesse público que reveste a implantação de linhas de transmissão de energia elétrica, serviço essencial à sociedade e ao desenvolvimento do país, cuja urgência é presumida pelo ato da ANEEL que declarou a área de utilidade pública, nos termos do Decreto-Lei nº 3.365/41.

Todavia, a prerrogativa da Administração Pública e de seus delegados não é absoluta, devendo ser exercida em harmonia com a garantia constitucional da justa e prévia indenização, prevista no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal.

A imissão provisória na posse, embora medida excepcional, não pode se converter em fonte de prejuízo desproporcional ao particular.

No caso dos autos, conquanto a autora tenha ofertado um valor e já procedido com seu depósito em juízo, não se pode descurar da existência da irresignação do proprietário do bem acerca do referido montante, correspondente a R$154.400,00 (cento e cinquenta e quatro mil e quatrocentos reais).

A discrepância entre o valor acima, ofertado pela EDP Distribuição de Energia e aquele que entende devido o proprietário do terreno é considerável, já que alcança a cifra de R$1.200.000,00 (hum milhão e duzentos mil reais), ou seja, aquele representa cerca de 13% do que o proprietário entende como devido, o que reclama uma análise técnica.

A despeito da existência de jurisprudência em sentido diverso, este honroso órgão fracionário vem chancelando o entendimento acerca da necessidade de perícia prévia em situações como a dos autos, como podemos ver nos julgados abaixo:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DEPÓSITO FUNDADO EM AVALIAÇÃO UNILATERAL. GRANDE DISCREPÂNCIA DE VALORES. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL PRÉVIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Genilson de Almeida Moraes e outra contra decisão que autorizou a imissão provisória na posse do imóvel por parte da CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, com base em avaliação unilateral e depósito prévio. (...) RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal assegura a prévia e justa indenização em casos de desapropriação e servidão administrativa (art. 5º, XXIV), de modo que a imissão provisória na posse deve respeitar tal garantia.
A diferença expressiva entre o valor depositado pela expropriante (R$ 7.322,01) e aquele estimado pelos agravantes (R$ 90.370,00) evidencia a necessidade de aferição judicial minimamente razoável para viabilizar a justa indenização. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo possui jurisprudência consolidada exigindo avaliação prévia judicial quando a indenização ofertada for baseada em laudo unilateral e houver relevante discrepância de valores, em especial quando a medida autorizada implicar alterações físicas irreversíveis no imóvel.
O Superior Tribunal de Justiça também entende que a imissão provisória com base em avaliação unilateral é inadequada quando não observados os requisitos do art. 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41. A solução mais equilibrada é permitir a manutenção da posse pela expropriante, sem autorizar qualquer intervenção física até a realização da perícia judicial prévia, conciliando o interesse público com a proteção ao direito de propriedade. (...)(TJES, AI 5005962-46.2025.8.08.0000, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, Julgado em 27/08/2025)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA POR UTILIDADE PÚBLICA. DEPÓSITO PRÉVIO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. AVALIAÇÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. À luz do que estatui o art. 15 do Decreto-Lei n.º 3.365/41 – que dispõe sobre desapropriação por utilidade pública –, “se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens”.
2.
Considerando que o Laudo de Avaliação expõe o valor aferido de forma unilateral pela Expropriante, entendo que a concessão da medida não atendeu os preceitos legais, tornando-se necessário o condicionamento da imissão na posse à avaliação judicial do bem imóvel.
3. Decisão reformada. Recurso provido.
(TJES, Agravo de Instrumento 5000909-21.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, Publicado em 02/08/2024)

Não fosse o bastante, entendo que reforça a necessidade de uma perícia prévia a alegação do recorrente quanto a existência de uma jazida mineral no imóvel em discussão, a qual não pode ser afastada pelo mero argumento de que as licenças minerárias estariam vencidas, já que a ausência destas apenas impossibilitaria a extração, não desnaturando a riqueza mineral ali existente.

Ainda, ao analisar os autos originários é possível perceber que o magistrado a quo já nomeou o perito para realização da diligência em debate, o qual já aceitou o encargo e aguarda os quesitos para definição dos honorários periciais, situação que aponta a celeridade da tramitação do feito originário, o que a meu ver também esvazia a conclusão de prejuízo a recorrida.

Decerto, não há como deixar de reconhecer que a autorização para o início da implantação das linhas de transmissão no imóvel impossibilitaria a realização de uma perícia conclusiva
a posteriori
, o que apenas contribuiria para a ampliação da discussão nestes autos.

É preciso salientar que a realização da perícia judicial prévia não tem o condão de esgotar a discussão, já que a definição do efetivo montante da indenização ocorrerá após a finalização da instrução processual, mas apenas ensejará a realização de uma prova técnica capaz de resguardar ambas as partes quanto ao bem em disputa.

Em consulta ao processo originário foi possível perceber a existência de profissional habilitado já nomeado, o qual aguarda apenas a apresentação dos quesitos para definição dos honorários periciais e agendamento da diligência, demonstrando que não haverá demasiado prolongamento no tempo a ponto de prejudicar a execução das obras a serem realizadas pela agravada, EDP Distribuição de Energia.

Por fim, devo dizer que inobstante as exigências da Resolução Normativa nº 919/2021 da ANEEL apontadas pelo recorrente não sejam um impeditivo para a declaração de utilidade pública, certo é que a realização da perícia prévia contribuirá para sua observância, na medida em que elucidará o traçado da implantação da linha de transmissão em comento e os reflexos dele para ambas as partes, mormente no que tange a influência desse critério na valoração do bem.

Diante desses fundamentos, concluo, rogando a devida vênia, por divergir do Relator, o Des. Subst. José Luiz da Costa Altafim, para conhecer do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO,
reformando a decisão objurgada para indeferir o pleito de imissão imediata na posse do imóvel e determinar a realização de perícia judicial prévia.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.